Tribunal: TJSP
Processo: 1000143-71.2019.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Contrato bancário – Mútuo – Declaração de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e reparatória de danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Contratação do negócio jurídico demonstrada – Lançamentos dos valores mínimos das faturas a débito nos proventos pagos pelo INSS – Previsão expressa em contrato – Vício de consentimento não

Ementa:
Contrato bancário – Mútuo – Declaração de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e reparatória de danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Contratação do negócio jurídico demonstrada – Lançamentos dos valores mínimos das faturas a débito nos proventos pagos pelo INSS – Previsão expressa em contrato – Vício de consentimento não demonstrado – Improcedência – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000143-71.2019.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada TATIANE ROBERTA SUDARIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-71.2019.8.26.0659 -Voto no 34288
2
Apelação n.o 1000143-71.2019.8.26.0659
Comarca de Vinhedo 2a Vara
Apelante: Banco BMG S.A.
Apelada: Tatiane Roberta Sudario
Voto n.o 34288
Contrato bancário Mútuo Declaração de inexistência de débito,
cumulada com repetição de indébito e reparatória de danos morais
Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)

Contratação do negócio jurídico demonstrada Lançamentos dos
valores mínimos das faturas a débito nos proventos pagos pelo INSS
Previsão expressa em contrato
Vício de consentimento não
demonstrado Improcedência Apelação provida.
Pretensões de ser declarada a inexistência de relação jurídica,
cumulada com repetição de indébito e reparatória de danos morais, julgadas
procedentes em parte, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o réu alegou que o contrato foi livremente
pactuado pelas partes, tendo os valores sido disponibilizados na conta
corrente da autora. Falou da validade do contrato celebrado, alegando a
necessidade de aplicação dos princípios da boa-fé e do pacta sunt
servanda, sustentando, ainda, a impossibilidade de repetição de valores.
Alegou inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela
minoração do valor da indenização. Falou que a condenação em honorários
é desproporcional e deve ser reduzida. Requereu o provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
A autora narrou, na inicial, que contratou empréstimos com
descontos automáticos em seu benefício previdenciário, mas o réu, de
maneira ilegal e abusiva, impôs cartão de crédito com reserva de margem
consignada. Pediu: (1) o cancelamento definitivo do cartão de crédito, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-71.2019.8.26.0659 -Voto no 34288
3
cessação dos descontos no seu benefício previdenciário; (2) a restituição
dobrada dos valores pagos por desconto no benefício previdenciário; (3) a
condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais.
A Lei n.o 10.820/2003, alterada pela Lei n.o 13.172/2015,
dispõe, em seu art. 6o, sobre a possibilidade de autorização, pelo titular do
benefício previdenciário, de descontos nos proventos para fins de
amortização de valores de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil, observadas as normas editadas
pela autarquia previdenciária. O INSS, de acordo com este dispositivo legal,
editou a Instrução Normativa INSS/PRES n.o 28/2008, que trata do cartão
de crédito com reserva de margem consignável.
A fls. 70/73 está o instrumento de contrato assinado pela
autora. Intitulado de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, nele há
menção expressa, na cláusula IV, que trata das “Características do Cartão
de Crédito Consignado”, de valor mínimo para pagamento mensal na fatura.
A cláusula VIII, por sua vez, dispõe sobre autorização para os descontos
mensais em benefício para o pagamento correspondente ao mínimo da
fatura mensal do cartão de crédito.
Há bastante clareza nestes documentos para entendimento
dos negócios que estavam a ser contratados.
As faturas demonstram a utilização do cartão para saque. A
autora os efetuou em dezembro de 2015, junho de 2017 e julho de 2018 (fls.
87, 94 e 112).
Ademais, a petição inicial foi distribuída em janeiro de 2019,
muito tempo depois dos primeiros descontos no benefício previdenciário
para amortização dos juros decorrentes da operação de mútuo, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-71.2019.8.26.0659 -Voto no 34288
4
fulmina qualquer possibilidade de acolhimento da tese exposta na inicial,
afinal, as máximas da experiência mostram que ninguém suportaria tanto
tempo a pagar parcelas de empréstimos que não contraiu.
Não se cuida de empréstimo tradicional, mas de cartão de
crédito consignado livremente utilizado para saques ou compras, com
regramento próprio. A quitação da dívida depende de pagamento integral do
saldo devedor da fatura, não apenas dos valores mínimos mensalmente
lançados no benefício previdenciário.
Como consequência da adesão ao contrato de cartão de
crédito consignado, sem quitação do saldo devedor, não se fala de
restituição de quantias pagas, nem de indenização por danos morais.
Nenhuma conduta irregular pode ser atribuída à instituição financeira,
tampouco dano é verificado na continuidade da cobrança dos valores
mínimos, tudo conforme pactuado livremente entre as partes.
Sucumbente, a autora deverá arcar com a integralidade do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita
concedida.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento à apelação do réu
para julgar a demanda improcedente.
Gil Coelho
Relator